Tribunal: TJPA
Processo: 0801291-10.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801291-10.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0801291-10.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

ADVOGADO:
GEORGE HIDASI FILHO - OAB/GO 39.612

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO nº 23.255
OAB PE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. CONTRATO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS FILHA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU IRREGULARIDADE MATERIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em demanda na qual a parte autora, pessoa analfabeta, questionava a validade de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, sustentando nulidade do negócio jurídico por ausência de assinatura a rogo, ausência de comprovação da disponibilização do valor contratado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de assinatura a rogo, em contrato bancário firmado por pessoa analfabeta, acarreta a nulidade automática do negócio jurídico;

(ii) verificar se a presença de duas testemunhas, uma delas filha da contratante, é suficiente para conferir segurança à contratação no caso concreto;

(iii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais;

(iv) definir se, reconhecida a regularidade da contratação, subsiste direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reiteração, em agravo interno, das razões já examinadas no julgamento monocrático da apelação, sem apresentação de fundamento novo ou apto a infirmar a decisão agravada, autoriza a manutenção integral do decisum recorrido.

4.

A condição de analfabetismo da contratante não implica incapacidade civil nem conduz, por si só, à nulidade do contrato bancário, sendo necessária a demonstração concreta de fraude, vício de consentimento, ausência de informação adequada ou irregularidade substancial na formação do negócio.

5.

Embora o art. 595 do Código Civil preveja a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas quando uma das partes não souber ler ou escrever, a ausência da assinatura a rogo, no caso concreto, não é suficiente para invalidar o contrato, pois o instrumento foi assinado por duas testemunhas, uma delas filha da contratante, circunstância que reforça a presunção de assistência, ciência e compreensão do ajuste.

6.

Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar fraude, coação, erro substancial ou efetiva ausência de consentimento, deve ser preservada a validade do contrato de empréstimo consignado, sobretudo quando a instituição financeira apresentou o instrumento contratual e demonstrou a regularidade da operação.

7.

Reconhecida a validade da contratação e a regularidade dos descontos decorrentes do empréstimo consignado, não há ato ilícito imputável à instituição financeira, razão pela qual não se configuram danos morais indenizáveis.

8.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica quando os descontos decorrem de contrato válido e regularmente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de assinatura a rogo não acarreta, automaticamente, a nulidade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta, quando o instrumento estiver subscrito por testemunhas e inexistirem elementos concretos de fraude, vício de consentimento ou irregularidade material.

2.

A presença de testemunha familiar da contratante, no contexto da contratação, reforça a validade do negócio jurídico, especialmente quando não comprovada a ausência de ciência ou compreensão do ajuste.

3.

Reconhecida a regularidade do contrato de empréstimo consignado, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595; CPC, art. 373.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801291-10.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

ADVOGADO:
GEORGE HIDASI FILHO - OAB/GO 39.612

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO nº 23.255
OAB PE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO
interpôs
Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se incólume a sentença de piso nos termos da fundamentação delineada. (PJE ID nº
35038924,
pág. 1-6)

As razões recursais trazem como argumento a necessidade de reforma da decisão monocrática sob as seguintes vertentes:

– Nulidade do negócio jurídico por ausência de assinatura a rogo;

– Ausência de comprovação da disponibilização da cifra;

– Repetição do indébito em sua forma dobrada.

– Danos morais indenizáveis devidos.

– Juros e mora e dano moral;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
35343825
páginas 1-8)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
35958000
, páginas 1-9)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0801291-10.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

ADVOGADO:
GEORGE HIDASI FILHO - OAB/GO 39.612

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO nº 23.255
OAB PE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Agravo interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Insatisfeito com a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno na intenção de obter decisão favorável quando notadamente não faz jus, e, para tanto, reitera as mesmas razões recursais suscitadas anteriormente na Apelação, não promovendo minimamente o refinamento argumentativo.

Então, não havendo qualquer premissa que não tenha sido enfrentada anteriormente e relevante de tal forma a ensejar o provimento recursal, certo é preservar integralmente a fundamentação da decisão monocrática, e, como resultado, negar provimento ao presente recurso.

Dito isso, passo à análise das premissas recursais.

Nulidade do contrato por ausência da assinatura a rogo.

Em apertada síntese,
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO
aduz que o empréstimo consignado foi estabelecido de forma irregular, pois na tratativa não há assinatura a rogo, o que seria causa de nulidade já que é analfabeta e entende que os contratos com pessoas iletradas exigem a assinatura a rogo e acompanhado de duas testemunhas, ou eventualmente podem ser firmados através de procurador, este legitimado com procuração pública, conferindo-lhe poderes próprios para tal fim, caso contrário, o contrato é nulo. [...]

O entendimento do recorrente não deve prosperar. Demonstro.

Reitero o raciocínio estabelecido na decisão objurgada. Não há qualquer resistência em reconhecer o texto da lei, que estabelece que as formas de pessoas iletradas celebrarem contratos com instituições bancárias são; (1) com assinatura a rogo na presença de duas testemunhas ou (2) por meio de procurador público (não exigível, mas admissível).

É o que dispõe o artigo 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Nessa linha, de fato, no contrato de empréstimo não há assinatura a rogo.

Por outro lado, a nulidade não deve prevalecer, pois, embora ausente a assinatura a rogo, o contrato foi assinado por duas testemunhas e uma delas se chama
ANA PAULA PEQUENO CARVALHO
, que
é filha da recorrente

MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO
. Vejamos.

Imagem consta no PJe ID nº
26728520, página 7.

Portanto, a alegação de ausência da assinatura a rogo não é suficiente para anular a contratação, quando restou evidenciado que a requerente firmou o empréstimo assistido por sua filha, e, agora, não pode intentar a desconstituição do negócio jurídico se valendo da sua condição de pessoa iletrada, traduzindo-se em postura contraria a boa-fé.

Nesse sentido, destaco entendimento atual da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE BENEFCIARAM A AUTORA.
AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS SUA FILHA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- Quanto à validade do contrato, não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas,
sendo uma delas sua filha
e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento.

V- Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800354-91.2022.8.14.0054 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-19)

Nesse sentido, entendo que o Contrato de Empréstimo Consignado nº 323370590-8 juntado pelo
BANCO PAN S.A.,
estão devidamente assinados pelas testemunhas, especialmente a que comporta qualidade de filha.

Complemento.

Verificando a ausência de alfabetização da contratante, a testemunha do negócio pode ser um familiar ou terceira pessoa de confiança do titular. Sendo uma ou outra, naquele momento, ambas possuem a mesma designação jurídica: promover à pessoa iletrada o entendimento do contrato que se pretende firmar.

Nesse sentido decidiu a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. REGULARIDADE FORMAL DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual o autor alegou a nulidade de contrato de empréstimo bancário firmado por ser analfabeto, ter assinado o documento a rogo e não ter compreendido os termos da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas é válida; e (ii) analisar se a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário ao contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 595 do Código Civil prevê que, no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler ou escrever, o instrumento pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, interpretação extensível aos contratos bancários, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A condição de analfabeto não impede a prática de atos da vida civil, desde que observadas as formalidades necessárias para garantir a autenticidade e a compreensão da contratação, especialmente com a presença de testemunhas e assinatura a rogo.

5. A jurisprudência tem firmado entendimento de que, na ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento, o contrato bancário assinado a rogo por pessoa analfabeta, com a presença de duas testemunhas, é válido e eficaz.

6. No caso concreto, o contrato questionado foi devidamente assinado a rogo, na presença de duas testemunhas, uma delas irmã do recorrente, conferindo confiabilidade à contratação.

7. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação do termo de adesão, documentos pessoais das testemunhas e extratos bancários que demonstram a disponibilização do numerário ao recorrente.

8. O apelado se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373 do CPC, não havendo evidências de irregularidade ou ausência de consentimento do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de empréstimo bancário firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas é válido, salvo prova de vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

2. A condição de analfabeto não configura, por si só, incapacidade civil, sendo necessário demonstrar que houve indução em erro, fraude ou ausência de manifestação livre de vontade.

3. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário ao contratante, ônus que se considera cumprido com a apresentação do contrato assinado a rogo e de extratos bancários que evidenciem o crédito do valor emprestado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800082-74.2020.8.14.0052 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

Portanto, estão presentes todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não havendo falar em irregularidade por vício na forma.

Danos Morais Indenizáveis.

No cenário fático, não vislumbro qualquer indício de que houve qualquer abalo emocional suportado pela Agravante, de modo e justificar a concessão da indenização por danos morais.

Nesse viés, também entendo que não é certo sequer tratar o caso como mero aborrecimento, pois o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado nº
323370590-8
foi celebrado em 26 de novembro de 2018, a ação foi proposta em 17 de dezembro de 2020. Se, de fato estivesse sofrendo abalo moral teria diligenciado o mais breve possível para resolver o cenário a qual estava sendo exposta.

Assim decidiu.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação civil não exige instrumento público para validade de contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta, exceto quando previsto legalmente, como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.954.424 e AgInt no AREsp 2.083.672/PB).

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta pode ser confirmada por assinatura a rogo, desde que acompanhada de testemunhas, conforme jurisprudência dominante. No caso, o contrato foi assinado a rogo pela filha da autora, com a presença de duas testemunhas, cumprindo os requisitos legais de validade.

Não há falha no dever de informação por parte do banco, que comprovou ter prestado informações adequadas e claras sobre o contrato de empréstimo, observando o direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito à vontade das partes quando não há indícios de fraude ou abuso, o que foi constatado no caso em análise.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora, configurando exercício regular de direito e afastando a hipótese de dano moral.

Não havendo prática de ato ilícito ou vício de consentimento, inexiste obrigação de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instrumento público não invalida contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, desde que atendidos os requisitos de validade, como assinatura a rogo com testemunhas.

A assinatura a rogo por pessoa de confiança do contratante analfabeto e a presença de testemunhas conferem validade ao contrato.

A comprovação da prestação adequada de informações ao consumidor e da regularidade do contrato excluem o dever de indenização por danos morais e de repetição em dobro dos valores descontados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801242-75.2020.8.14.0104 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024 )

Considerando a plena validade do negócio firmado, entendo que a Agravante não demonstrou qualquer exposição a situação vexatória ou que diminuísse sua dignidade para permitir a indenização requerida.

Pedido rejeitado.

Repetição do indébito na sua forma dobrada.

Verificado a regularidade da contratação, não há o que se falar em danos materiais.

No caso em análise, não ficou comprovado que o
BANCO PAN S/A
provocou qualquer prejuízo material ao consumidor, pois o único ônus financeiro foi o desconto mensal do valor do empréstimo, que já foi indicado como regular.

O desconto periódico é o resultado natural de qualquer empréstimo bancário, não podendo ser tomado como prejuízo ante a validade do negócio.

Nesse sentido destaco o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. ART. 595 DO CC. VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

II. Demonstrada a validade do contrato firmado pela apelante, nos termos do art. 595 do CC/02. Transferência do valor contratual comprovada.

III. Ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Multa por litigância de má-fé cabível

V. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009504-09.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025) (negritei)

Nesse viés, não deve prosperar a alegação de danos materiais, pois o Agravado se desincumbiu do seu ônus da prova demonstrando que o negócio foi constituído de forma regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. decisão irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/06/2026